Tribunal: TJBA
Processo: 8003242-63.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003242-63.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, MATHEUS MENDES CORDEIRO APELADO: EFIGENIO TEIXEIRA LIMA e outros (9) Advogado(s):THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. “AÇÃO ORDINÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.” IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CHESF ACOLHIDA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VERBA ADL/71. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO RETROATIVA SEM PRÉVIO CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS BENEFICIÁRIOS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que reconheceu a natureza salarial da verba ADL/71, determinando sua inclusão na base de cálculo da suplementação de aposentadoria, com revisão dos benefícios e pagamento de diferenças retroativas. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar a existência de ausência de dialeticidade recursal; (ii) aferir a legitimidade passiva da patrocinadora CHESF; (iii) examinar as prejudiciais de prescrição e decadência; (iv) analisar a validade da gratuidade de justiça deferida; (v) definir a possibilidade de inclusão retroativa da verba ADL/71 na base contributiva da previdência complementar e a repercussão nos benefícios. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, tendo as apelantes impugnado os fundamentos da sentença. 4. Reconhecida a ilegitimidade passiva da CHESF, nos termos do Tema 936 do STJ. 5. Afasta-se a prescrição e decadência do fundo do direito, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas. 6. Mantida a gratuidade de justiça diante da comprovação de hipossuficiência. 7. Demonstrado que a verba ADL/71 foi incorporada ao salário de participação a partir de novembro de 1989, sem repercussão no cálculo dos benefícios, inexistindo prejuízo aos beneficiários. 8. Inviável a inclusão retroativa de verbas na base contributiva sem prévia fonte de custeio, sob pena de violação ao equilíbrio atuarial, conforme Tema 736 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva da CHESF acolhida. Prejudiciais de prescrição e decadência afastadas. Apelações conhecidas e providas. Reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, com a exclusão da CHESF do polo passivo. Tese de julgamento: “1. A patrocinadora não possui legitimidade passiva em demandas que envolvam revisão de benefício previdenciário complementar, salvo hipóteses restritas às causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador; 2. A verba ADL/71, já incorporada ao salário de participação a partir de 1989, não repercute no cálculo dos benefícios, sendo inviável sua inclusão retroativa sem prévio custeio; 3. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação, não alcançando o fundo de direito em demandas de trato sucessivo de natureza alimentar.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 98, 99, §3º, 1.010, III, 1026, §2º; LC nº 109/2001, art. 75. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), REsp 1.425.326/RS (Tema 736), AgInt no AREsp n. 2.346.511/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; TJ-BA - Apelação: 05827243020168050001, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024, TJ-BA - Apelação: 80031257220168050191, Relator.: ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8003242-63.2016.8.05.0191, sendo apelantes Fundação CHESF de Assistência e Seguridade Social - FACHESF e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, e apelados, Efigenio Teixeira Lima e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e a impugnação à gratuidade de justiça, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da CHESF, rejeitar as prejudiciais de prescrição e decadência, conhecer e dar provimento ao recurso da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, conhecer e dar provimento ao recurso da Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais., na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator